Tribunal: TRF3
Processo: 5001213-44.2023.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
17/549)

5001213-44.2023.4.03.6138

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001213-44.2023.4.03.6138

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: VINICIUS BORGES PEDROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO FERRAZ BARCELOS - SP313046-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO FERRAZ BARCELOS - SP248350-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSELI DA SILVA - SP368366-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIO SOCIOECONÔMICO. RENDA FAMILIAR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 203, V, da Constituição e regulamentado pela Lei no 8.742/93, suspenso em 31.07.2019. A autora pretende o reconhecimento do direito ao benefício no período de 01.08.2019 a 05.06.2023, alegando que a cessação administrativa foi indevida e que o estudo social realizado em 23.07.2024 não refletiria a situação socioeconômica existente no período discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão ou restabelecimento do benefício assistencial de prestação continuada no período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante benefício assistencial de um salário mínimo à pessoa com deficiência ou idoso que não possuam meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, nos termos do art. 203, V, sendo tal benefício regulamentado pela Lei no 8.742/93 (LOAS).

O critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, previsto no art. 20, §3o, da LOAS, constitui parâmetro indicativo da situação de miserabilidade, podendo ser analisado juntamente com outros elementos probatórios que revelem a real condição socioeconômica do grupo familiar.

A jurisprudência admite a flexibilização do critério estritamente objetivo de renda, permitindo a demonstração da hipossuficiência por outros meios de prova, conforme precedentes do STF e do STJ.

O benefício previdenciário ou assistencial de até um salário mínimo percebido por idoso ou pessoa com deficiência pode ser excluído do cálculo da renda familiar per capita, por aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

No caso concreto, o estudo socioeconômico constatou que o núcleo familiar é composto pelo autor e seu irmão, cuja renda proveniente de trabalho formal variava entre aproximadamente R$ 1.600,00 e R$ 1.940,93 no período analisado, o que resultava em renda per capita superior ao critério legal.

O laudo social também registrou que os membros da família residem em casa própria e possuem acesso a serviços públicos, circunstâncias que evidenciam condições mínimas de subsistência e afastam a caracterização de situação de miserabilidade no período controvertido.

Diante desse conjunto probatório, não se demonstra a situação de vulnerabilidade econômica exigida para o restabelecimento do benefício assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001213-44.2023.4.03.6138

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: VINICIUS BORGES PEDROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO FERRAZ BARCELOS - SP313046-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO FERRAZ BARCELOS - SP248350-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSELI DA SILVA - SP368366-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a implantação de benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição, e na Lei Federal no 8.742/93.

A r. sentença (ID 351093326) julgou o pedido inicial improcedente, nos seguintes termos:

“Posto isso, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 e julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o do CPC, incidente sobre o valor da causa. Suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Sem custas (art. 4o da lei 9289/96).”

Apelação da parte autora (ID 351093328), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta em síntese, que a suspensão do benefício foi indevida, pois não houve superação da renda mínima para a sua concessão. Argumenta que o estudo social procedido nos presentes autos não deve ser considerado para a análise do caso, pois realizado em 23.07.2024 e o pedido formulado é relativo ao reconhecimento do direito no período de 01.08.2019 a 05.06.2023. Requer a reforma da r. sentença “para que seja concedido o benefício assistencial de prestação continuada, previsto no art. 20 e seguintes da Lei 8.742/93 do período de 01/08/2019 a 05/06/2023.”

Contrarrazões (ID 351093329).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 355965253).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

O artigo 3o, da Constituição, elenca os objetivos da República Federativa do Brasil, quais sejam: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

Em vista de tais objetivos, a Constituição determinou, no âmbito da Assistência Social, a implantação de benefício destinado a garantir uma subsistência mínima para os cidadãos efetivamente necessitados, verbis:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

O benefício, de caráter não contributivo, foi regulamentado pela Lei Federal no 8.742/93, que traz os requisitos necessários à implantação.

Quanto à deficiência, o artigo 20, §2o, da Lei Federal no 8.742/93, esclarece que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” – sendo que, a teor do §10 do preceito em tela, impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

A incapacidade exigida, por sua vez, não deve que ser encarada como aquela que impeça a execução de todos os atos da vida diária (hipótese em que se faria necessário o auxílio permanente de terceiros), mas sim a impossibilidade de prover o seu sustento por meio do exercício de trabalho ou ocupação remunerada.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, REsp. no 360.202, j. 04.06.2002, DJ 01.07.2002, p. 377, Rel. Min GILSON DIPP), oportunidade em que se consignou que "O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito do legislador."

Quanto ao idoso, a partir da vigência das alterações da Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, exige-se a idade mínima de 65 anos (artigo 20, caput, da Lei Federal no 8.742/93).

Em ambas as hipóteses (deficiência ou idoso), exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. O dever de assistência do Estado é, portanto, subsidiário, e não afasta a obrigação de amparo mútuo familiar. Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma desta E. Corte (ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, Dje 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Nesse sentido, a hipossuficiência econômica deve ser analisada no contexto familiar, sendo que, nos termos do artigo 20, §1o, da Lei Federal no 8.742/93, a “família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.”

No que tange ao limite de 1⁄4 do salário mínimo per capita como critério objetivo para comprovar a condição de miserabilidade, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 4374/PE (Rel. MIN. GILMAR MENDES), reapreciou a decisão anteriormente proferida na ADI no 1.232-1/DF, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. Destaco da respectiva ementa o seguinte trecho:

"Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, §3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente.”

Por conseguinte, verifica-se que a decisão da Corte Excelsa entendeu que a Lei Assistencial, ao fixar a renda per capita, estabeleceu uma presunção da condição de miserabilidade, não sendo vedado que se demonstre a insuficiência de recursos para prover a manutenção do deficiente ou idoso por outros meios de prova.

Aliás, sobre esse tópico, o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso representativo de controvérsia repetitiva, assim já se pronunciou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

(...)

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido".

(3a Seção, REsp. no 1.112.557/MG, DJ 20/11/2009, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Por conseguinte, conclui-se que a referência quantitativa expressa no § 3o, do artigo 20, da LOAS, pode ser considerada como um dos critérios para a aferição de miserabilidade, sem a exclusão de outros.

No que diz respeito à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei Federal no 10.741/03, colocou-se a questão de tal afastamento aplicar-se tão somente ao benefício assistencial (nos estritos termos da norma) ou, noutro giro, igualmente abarcar benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe. Argumentou-se que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, portanto, não havia justificativa plausível para a discriminação, inclusive a partir de aplicação analógica do preceituado no art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou. De início, na Petição no 7203/PE (Incidente de Uniformização de Jurisprudência), apreciada pela 3a Seção daquela Corte em 10 de agosto de 2011 (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) e, mais recentemente, no REsp no 1.355.052/SP, processado segundo o rito do art. 543-C do CPC/73, cuja ementa é a seguinte:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.

(1a Seção, REsp no 1.355.052/SP, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Logo, não deve ser considerado, no cálculo da renda familiar, o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficiente (artigo 34, parágrafo único, da Lei Federal no. 10.741/03) ou idoso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamentos repetitivos (REsp no 1.355.052/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015).

Todavia, é necessário consignar que a aludida exclusão do rendimento de deficiente ou idoso não importa na automática concessão do benefício, devendo serem considerados os demais aspectos socioeconômicos e familiares do requerente.

No caso concreto, a parte autora promoveu a presente ação objetivando o restabelecimento do benefício assistencial de prestação continuada NB 502.484.451-0, suspenso em 31.07.2019. Requer a condenação do INSS ao pagamento judicial das parcelas do período de 01/08/2019 a 05/06/2023, ao argumento de que teria sido cessado unilateralmente (ID 351093129).

O estudo social, realizado em 23.07.2024, constatou que o núcleo familiar do autor é formado por ele e seu irmão, Lucas Borges Pedrosa (nascido em 06/10/1985). Constou do laudo socioeconômico que a renda familiar é proveniente do trabalho formal do irmão, no valor de R$1.600,00.

Por sua vez, o extrato do CNIS evidencia que, à época da suspensão do benefício, a renda auferida pelo irmão do requerente era de R$ 1.940,93 e, em julho de 2024, sua remuneração era de R$ 2.218,41. Conclui-se, portanto, que, durante o período da suspensão, a renda per capita do núcleo familiar era superior ao critério legal de metade do salário mínimo.

Ademais, o laudo socioeconômico atestou que o autor e seu irmão vivem em casa própria e em local com oferta de serviços públicos, o que implica concluir a manutenção do grupo familiar mesmo que com simplicidade, no período controvertido.

Assim sendo, indevido o restabelecimento do benefício no que se refere ao período de 01/08/2019 a 05/06/2023.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIO SOCIOECONÔMICO. RENDA FAMILIAR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 203, V, da Constituição e regulamentado pela Lei no 8.742/93, suspenso em 31.07.2019. A autora pretende o reconhecimento do direito ao benefício no período de 01.08.2019 a 05.06.2023, alegando que a cessação administrativa foi indevida e que o estudo social realizado em 23.07.2024 não refletiria a situação socioeconômica existente no período discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão ou restabelecimento do benefício assistencial de prestação continuada no período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante benefício assistencial de um salário mínimo à pessoa com deficiência ou idoso que não possuam meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, nos termos do art. 203, V, sendo tal benefício regulamentado pela Lei no 8.742/93 (LOAS).

O critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, previsto no art. 20, §3o, da LOAS, constitui parâmetro indicativo da situação de miserabilidade, podendo ser analisado juntamente com outros elementos probatórios que revelem a real condição socioeconômica do grupo familiar.

A jurisprudência admite a flexibilização do critério estritamente objetivo de renda, permitindo a demonstração da hipossuficiência por outros meios de prova, conforme precedentes do STF e do STJ.

O benefício previdenciário ou assistencial de até um salário mínimo percebido por idoso ou pessoa com deficiência pode ser excluído do cálculo da renda familiar per capita, por aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

No caso concreto, o estudo socioeconômico constatou que o núcleo familiar é composto pelo autor e seu irmão, cuja renda proveniente de trabalho formal variava entre aproximadamente R$ 1.600,00 e R$ 1.940,93 no período analisado, o que resultava em renda per capita superior ao critério legal.

O laudo social também registrou que os membros da família residem em casa própria e possuem acesso a serviços públicos, circunstâncias que evidenciam condições mínimas de subsistência e afastam a caracterização de situação de miserabilidade no período controvertido.

Diante desse conjunto probatório, não se demonstra a situação de vulnerabilidade econômica exigida para o restabelecimento do benefício assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão